Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752700-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717074-85.2022.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SÉRGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, nos seguintes termos (ID 255706421 do processo originário): “O banco exequente requereu a expedição de ofício ao CAGED, com o objetivo de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício da parte executada. Entretanto, tal diligência mostra-se desnecessária, uma vez que já consta nos autos que o executado é policial militar, vinculado à Polícia Militar do Distrito Federal. Diante disso, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, inc. III, do CPC). Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78896675), alega que a medida é necessária para verificar eventual vínculo empregatício do executado, a fim de possibilitar a análise da viabilidade de penhora salarial, observando percentual que preserve a dignidade e subsistência do devedor. Sustenta que a execução visa assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável, atendendo ao interesse do credor, e que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para satisfação da obrigação. Argumenta que o indeferimento da diligência compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação. Defende a possibilidade de penhora de salário. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 79014009 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 79186907). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Embora o agravante sustente a necessidade de realização imediata de expedição de ofício ao CAGED, não há qualquer demonstração de urgência apta a evidenciar risco de frustração da execução caso a medida não seja realizada de imediato. Ao contrário, verifica-se que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0750385-65.2025.8.07.0000, esta Relatora deferiu a tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à Susep e à CNSEG, visando localizar bens do devedor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a diligência encontra-se em andamento, não havendo sequer notícia sobre sua efetivação ou sobre eventual resultado infrutífero. Desse modo, não há inércia ou paralisação na prestação jurisdicional, tampouco cenário que indique necessidade de imediata intervenção desta Relatora. A efetividade da execução está sendo buscada por meio da medida anteriormente deferida. Além disso, é razoável aguardar-se a conclusão das diligências já determinadas antes de se autorizar nova pesquisa. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não se verifica urgência que inviabilize aguardar o regular julgamento da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora